Tribunal: TJMT
Processo: 1032365-64.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032365-64.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE FERREIRA BERTULINO DE SOUZA - CPF: 743.097.141-53 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de negativação e a condenou por litigância de má-fé. A recorrente alega ausência de comprovação da relação contratual e da origem do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da relação jurídica e do débito que motivou a negativação; (ii) estabelecer se a conduta da autora configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré comprova a relação jurídica e o débito mediante apresentação de contrato eletrônico celebrado via biometria facial, comprovante de entrega de cartão, extratos bancários e registros de utilização do cartão em favor da própria autora.

A contratação em banco digital contempla simultaneamente modalidades débito e crédito em um único cartão, sendo o aceite formalizado on-line com autenticação biométrica, conforme demonstrado nos autos.

Documentos internos (telas sistêmicas) corroborados por outros elementos probatórios são admitidos para comprovação contratual, conforme Súmula nº 34 da TRU.

A conduta da ré se mostra lícita, ausente ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

A autora nega fato comprovado nos autos, o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato eletrônico firmado por biometria facial, comprovante de entrega do cartão e extratos de uso é suficiente para comprovar a relação contratual e o débito em ações envolvendo bancos digitais.

A negativação é lícita quando amparada por dívida comprovada, não configurando dano moral.

Configura litigância de má-fé a negativa injustificada de relação jurídica e débito devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 98, §§ 1º, I e VI, e § 3º; 373, II; 1.021, § 4º. Lei nº 9.099/95, art. 46. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TRU, Súmula nº 34; Turma Recursal – Súmulas nº 01 e nº 02.

RELATÓRIO E VOTO

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente as sansões da litigância de má-fé.

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente se insurge contra a sentença de improcedência proferida, alegando ausência de provas, pois não comprovada a origem do débito alegado. Pugna pela reforma da sentença nos moldes da inicial.

3.

A parte Recorrida em contrarrazões pugna pela manutenção da sentença.

4.

DAS PRELIMINARES:
Rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

5.

DO MÉRITO:
Não assiste razão à parte autora/recorrente.

6.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte autora, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte reclamada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

7.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

8.

A petição de contestação resta instruída com documentação capaz de afastar o sucesso da tese autoral, eis que apresenta prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim do débito imputado à parte agravante.

9.

Consta dos autos documentação que comprova a contratação de cartão em banco digital, o qual se dá de forma on-line através de biometria facial, o que deve ser interpretado em favor da tese de defesa.

10.

A alegação de que a reclamante contratou apenas cartão de débito e não de crédito não merece prosperar. A empresa reclamada, como sendo banco digital, atua integralmente de forma on-line, de modo que disponibiliza cartão na modalidade débito e crédito no mesmo contrato e num só plástico. É dizer, a contratação – débito e crédito – se dá estritamente pela via on-line com aceite por meio da biometria fácil e envio de fotos do documento pessoal, o que restou comprovado nos autos.

11.

Além disso, a reclamada apresentou comprovante de entrega do cartão assinado pela autora, bem como extratos de movimentações bancárias e de utilização do cartão de crédito que apontam pix efetuados em favor da própria autora.

12.

Portanto, a prova dos autos aponta de modo suficiente que o débito se origina do cartão de crédito contratado, do qual a parte autora fazia uso, tal como anota a prova dos autos.

13.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega o débito dela advindo da relação contratual.

14.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte reclamada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

15.

Quanto à condenação pelo instituto jurídico da litigância de má-fé é de se considerar que a conduta da parte autora se adequa ao tipo legal (CPC, art. 80, inciso II), de modo que deve ser mantida a referida condenação.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

17.

Firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02 da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi possui entendimento firmado pelos Tribunais Superiores ou pelo próprio órgão colegiado julgador.

18.

Recurso conhecido e, monocraticamente, improvido.

19.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

20.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).

21.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025